Tribunal: TJDFT
Processo: 0709461-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
ÓRGÃO JULGADOR: 2a TURMA CÍVEL CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0709461-85.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: NUBIA ESTEVAM SOBRINHO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA RELATOR: DES. HUMBERTO ADJUTO ULHÔA DECISÃO Pelo ID 15769340, verifica-se que nos autos da ação declaratória de nulidade c/c reparação de danos morais, movida pela ora agravante, foi proferida sentença, na qual foi homologada a desistência, com a consequente extinção do feito sem julgamento do mérito, nos termos do art. 932, VIII, do CPC. Diante do ocorrido, inviável o exame do presente recurso ante a evidente perda superveniente do objeto. Ante o exposto, resta prejudicado o julgamento do agravo de instrumento, nos termos do art. 932, III, do CPC. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, arquive-se. Brasília/DF, 30 de abril de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator